Tribunal: TJDFT
Processo: 0715701-98.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIVULGAÇÃO, EM GRUPO DE “WHATSAPP” DE CONDOMÍNIO RESIDENCIAL, DE INFORMAÇÃO NO SENTIDO DE QUE O REQUERENTE ESTARIA A MANTER RELAÇÕES SEXUAIS NO INTERIOR DE SEU CARRO QUE ESTARIA NO ESTACIONAMENTO DO CONDOMÍNIO. SITUAÇÃO FÁTICA “DIVULGADA” NÃO SATISFATORIAMENTE COMPROVADA. CONCRETA AFETAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE (IMAGEM). DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS. ESTIMATIVA RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aduz o requerente que, em 20.4.2022, o requerido, ex-síndico do condomínio em que reside, teria encaminhado, em grupo de “WhatsApp” do condomínio, “print” de conversa de “WhatsApp”, o qual atribuía ao demandante a prática de relações sexuais no interior de seu carro (“Voyage branco”), que estaria no estacionamento do condomínio; b) o demandante afirma, ainda, que o demandado teria informado à sua mãe, que possui setenta e três anos, que ele estaria a “transar” dentro do carro, nos fundos do prédio, e que isso já seria de conhecimento de todo o condomínio; c) alega que teria ocorrido violação à sua honra e à sua intimidade, razão pela qual ajuizou a presente ação à reparação dos danos extrapatrimoniais; d) recurso interposto pelo requerido contra a sentença de parcial procedência (condenação à reparação extrapatrimonial estimada em R$ 2.000,00).
II. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, pois a não realização de audiência de instrução (oitiva de testemunhas) não configura cerceamento do direito de defesa, nem afronta os princípios da ampla defesa e do contraditório, especialmente em ações dessa natureza, em que as provas objetivas são aptas a embasar o julgamento seguro. Ademais, o destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.099/1995, artigos 5o e 33).
III. Mérito.
A. A matéria devolvida à Turma Recursal centra-se na ocorrência (ou não) de grave fato gerador de danos extrapatrimoniais.
B. Os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) dos direitos inerentes à personalidade (Código Civil, artigo 12).
C. No caso concreto, o acervo probatório se mostra suficiente a comprovar as alegações do requerente, sobretudo porque resultou incontroverso (ausente impugnação específica) que: i) o requerido, em grupo do condomínio residencial (“Condomínio Terrazul”), teria enviado “print” de conversa de “WhatsApp”, em que o suposto morador “Daniel 302” teria dito: “boa noite, eu sei que não é o intuito do grupo, mas eu acabei de chegar aqui no prédio e tem um casal em um Voyage branco namorando. Seria bom orientar esse pessoal a ir para um hotel ou motel, que é inconveniente usar o estacionamento do prédio para essas práticas” (id 45993052); ii) nesse mesmo “print”, em resposta à mensagem enviada pelo condômino “Daniel 302”, o morador “Ruan apt 207” teria afirmado “concordo”, e a moradora “esposa Paulo 303” teria escrito: “que absurdo! Será que é morador?” (id 45993052); iii) logo após o envio desse “print”, o requerente, no grupo do condomínio residencial, teria respondido ao requerido: “Olá Kleber. Bom dia. Quem fica dentro do Voyage sou eu. Quero informar a você, e a qualquer outro morador que esteja incomodado com minha presença dentro do meu carro no estacionamento, que traga até mim as filmagens que comprovam qualquer ato sexual da minha parte dentro do meu carro” (id 45993053); iv) o registro de ocorrência policial, na qual narra o requerente que, em 20.4.2022, o requerido “compartilhou no grupo de Whatsapp do condomínio um print no qual se afirmava que o motorista do Voyage branco estava transando com seu namorado no interior do carro, dentro do condomínio, sem ao menos verificar se a acusação tinha procedência” e que “dias após, o sr. Kleber abordou a sra. Helena, mãe do sr. Matheus, na área de pilotis do condomínio e falou para ela que o seu filho estava transando dentro do carro nos fundos do prédio, que há filmagens comprovando isso e que todo o prédio está sabendo disso.” (id 45993760).
D. No particular, como bem pontuado na sentença, “o fato de o réu ter transmitido informação que havia sido encaminhada por um terceiro condômino não afasta a sua responsabilidade. É que, na qualidade de síndico, sua obrigação é a abordar situações dessa natureza com toda a cautela exigida pela vida em sociedade. Antes de qualquer exposição da situação para o grupo de WhatsApp de condôminos ou para a mãe do autor, o réu poderia ter dialogado com o autor para melhor compreensão dos fatos e adoção dos encaminhamentos adequados”.
E. Ressalta-se que a prática (ou não) da conduta atribuída ao requerente se revela indiferente ao deslinde da questão, sobretudo porque as imagens colacionadas (ids 45993777 a 45993781 e ids 45993783 a 45993786) sequer são aptas a comprovar que o demandante estaria a manter relações sexuais no interior de seu veículo.
F. Além disso, por falta de mínimos elementos probatórios (Código de Processo Civil, artigo 373, II), insubsistentes as alegações de que existiria, no condomínio, outro veículo de mesmo modelo e cor, e tampouco de que seria comum visitantes utilizarem o local para estacionarem seus veículos.
G. Sendo assim, a situação vivenciada pelo requerente (exposição indevida da imagem) extrapola a esfera do mero aborrecimento do cotidiano para atingir a esfera da integridade moral e psicológica dos direitos inerentes da sua personalidade (Código Civil, artigos 12 e 186).
H. E em relação ao “quantum”, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 2.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade. Não evidenciada ofensa à proibição de excesso que seja apta a subsidiar a pretendida redução.
IV. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55).